Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-48.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013039-48.2017.8.11.0041
RECORRENTE: TRANSOESTE LOGISTÍCA LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 61661978) interposto por TRANSOESTE LOGISTÍCA LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 37137458):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – 01) PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – DECISÃO CITRA PETITA NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – 02) MÉRITO – MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DAR SEGUIMENTO E ANALISAR OS ARGUMENTOS DA INICIAL – CAUSA MADURA – APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM SEGUNDO GRAU (ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC) – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REALIZADA PELO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL POR MEIO DE TERMO DE INTIMAÇÃO – LEGALIDADE – SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO O VALOR IMPUGNADO NÃO ULTRAPASSAR 200.000 (DUZENTAS MIL) UNIDADES PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPF/MT) – CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIGURADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA COM OUTROS FUNDAMENTOS.
Somente ocorre o julgamento citra petita quando o Magistrado deixa de apreciar algum dos pedidos constantes na inicial.
É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória.
De acordo com o princípio da causa madura, preconizado no artigo 1.013, § 3o do Código de Processo Civil, é possível a análise mérito da demanda de forma originária pelo Juízo ad quem.
Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional c/c artigo 9o da Lei Complementar n.o 98/2001, compete ao Fiscal de Tributo Estadual lançar os créditos tributários.
De acordo com os artigos 38 e 39-B da Lei no 7.098/98 e artigos 467-A e 467-F, do RICMS, o crédito tributário pode ser formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente à obrigação tributária do imposto.
A sustentação oral no processo administrativo tributário estadual somente é deferida no caso em que for comprovada a sua necessidade e se mostrar necessário que o julgamento do recurso seja proferido de forma colegiada (artigo 979, §1o, do RICMS/MT/2014).
Nos casos em que a o valor impugnado não ultrapassar 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, o recurso administrativo pode ser julgado monocraticamente (artigo 980, §9o, do RICMS/MT/2014).
Quando no procedimento extrajudicial é oportunizado ao contribuinte manifestar em todas as fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório”. (N.U 1013039-48.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 41738498), estes foram rejeitados no acórdão de id 57784963.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação proposta por TRANSPORTES PANORAMA LTDA., que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013039-48.2017.8.11.0041, que denegou a ordem sob o fundamento de ser necessária a dilação probatória para a análise da controvérsia, procedimento incompatível com a ação mandamental.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 492, 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão ora impugnado foi omisso.
Recurso tempestivo (id 61820952).
Contrarrazões no id 69270007.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 492, 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado “(...) o art. 37, caput, da CF/88 (princípio da legalidade), pois, como observa-se, o lançamento tributário, fora realizado sem aplicar as disposições previstas no art. 142 e parágrafo único do CTN e pelas disposições do próprio Recorrido, o que vai de encontro ao princípio da legalidade”.
A Recorrente assevera, ainda que “(...) também houve a omissão do juízo valorativo em relação ao art. 5o, LV, da CF/88, ou seja, ausência de juízo valorativo quanto ao contraditório e ampla defesa, assim, violando novamente o art. 1.022, II do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Em relação à legalidade na forma de lavratura do auto de infração, verifica-se, no presente caso que, o lançamento se deu por meio de Termo de Intimação - TI n. 118023000242014330 e Notificação Eletrônica n. 1382329/659/105/2014 (Id. 9095682), modalidade admitidas pela Legislação Tributária.
(...)
Com efeito, não visualizo qualquer ilegalidade na forma no lançamento do crédito tributário por meio de Termo de Intimação e nem da autoridade que o lavrou.
Narra também o Apelante, que teve o seu direito de defesa cerceado no processo administrativo, uma vez que o seu recurso voluntário foi julgado monocraticamente, sem lhe oportunizar a realização de sustentação oral.
Em relação ao procedimento do Processo Administrativo Tributário no âmbito estadual, o artigo 87, da Lei n. 8.797/2008, em sua redação original assegurava ao contribuinte o direito à sustentação oral, como cito:
(...)
No entanto, o citado dispositivo legal foi revogado tacitamente com a entrada em vigor do artigo 25 da Lei 9.226/09 e o art. 4o da Lei 9.709/12, e expressamente com o artigo 7o da Lei n. 9.863/2012, como transcrevo:
(...)
Outrossim, da análise do §1o do artigo 979 do RICMS/MT/2014, constata-se que a sustentação oral no recurso administrativo somente deve ser deferida quando comprovada a necessidade pelo contribuinte, o que não é o caso dos autos.
(...)
Tem-se, portanto, que o processo extrajudicial em questão, oportunizou ao contribuinte manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo, não tendo, dessa forma, que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, apenas em razão de não ter oportunizado a sustentação oral ao ora Apelante e da decisão ter sido proferida monocraticamente, uma vez que amparada pela legislação tributária”. (id 37137458 - p. 6-12)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 492, 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII